Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003103-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VICENTINA RAGIOTTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1004462-90.2020.8.11.0004, opostos em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Alega que a probabilidade do direito postulado pela Agravante se verifica pelo fato de que há excesso de execução aos autos executivos originários. Afirma que “juntou aos embargos laudo pericial contábil (ID 44392908) que identificou a quantia de R$ 14.216,19 (catorze mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos) em excesso de execução, isto é, formulou-se uma alegação fundada e prova documental juntada à inicial (...).”
Afirma que o decisum poderá lhe acarretar danos gravíssimos e irreparáveis, posto que o imóvel dado como garantia hipotecária é bem de família, sendo, pois, impenhorável, nos termos da lei.
Aduz que “a ausência do título executivo é situação que impõe duvidas até mesmo à existência do crédito, sobretudo quando sua cópia não satisfaz a necessidade de que o título original seja juntado pelo credor, eis que o fato de ele não possuir o título é situação que o faz circular por aí sem prejuízo do devedor (...).”
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente ao preconiza o artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Extrai-se dos autos que o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da Agravante, esta na qualidade de avalista, objetivando o recebimento de R$ 131.559,72 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Por sua vez, a Recorrente opôs Embargos à Execução alegando a nulidade da execução pela falta de juntada do título executivo, onerosidade excessiva em razão de fato superveniente e imprevisível, excesso de execução no valor de R$ 14.216,19 (quatorze mil duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos) e impenhorabilidade do imóvel.
Ao receber os Embargos à Execução, o Juiz singular indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1.o do Código de Processo Civil/CPC.
A decisão deu azo à propositura deste Agravo de Instrumento, no qual a Recorrente requer que a ele seja agregado efeito suspensivo para sobrestar a marcha da Ação de Execução.
Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo.
A regra tem por objetivo oferecer maior celeridade à Execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional e desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Na hipótese, nesta fase de cognição preambular, não é possível entrever, com a clareza necessária, a perfeita confluência dos requisitos para a concessão da medida in limine.
Ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, nota-se que a Agravante suscita impenhorabilidade do bem imóvel dado como garantia hipotecária (Matrícula 2.805 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, averbação R14), como se vê no ID. 44392903 – págs. 122/130.
No entanto, em que pesem às alegações expostas, tenho que não merece guarida o argumento de impenhorabilidade do imóvel objeto da execução principal. Digo isto, porque é possível verificar dos autos originários que a própria Agravante ofertou o bem como garantia hipotecária, como se vê no ID. 44392884 – pág. 13.
Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados na exordial, especialmente no que pertine à probabilidade do direito e ao periculum in mora, eis que não há prova cabal e robusta capaz de inferir, a impenhorabilidade do imóvel objeto da garantia real hipotecária.
Portanto, para melhor elucidação do caso concreto, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para, inclusive, oportunizar ao Banco Agravado a apresentação de sua versão quanto às alegações expostas neste Instrumental.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora